Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150 do CP), cometido no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, diante da ausência de prova específica da extensão do dano e da alegada hipossuficiência econômica do réu; (ii) estabelecer se o pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciado no julgamento do recurso ou se deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de violência doméstica contra a mulher gera dano moral in re ipsa, sendo suficiente a comprovação do fato delitivo para justificar a fixação de indenização mínima, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983).

4. O valor de R$ 500,00 fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à finalidade pedagógica e reparatória da medida.

5. O réu não comprovou incapacidade financeira para arcar com o valor arbitrado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP.

6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e Súmula 26 do TJDFT, não cabendo sua análise na fase recursal de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 61, II, f, 77 e 150; CPP, arts. 156, 387, IV, e 804; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; TJDFT, Acórdão 1665500, Ap. Crim. 0003080-37.2018.807.0012, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 14.02.2023, PJe 27.02.2023.